Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 76583666, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE (PCT ao ID: 60504948) e REGINA MARIA BASTOS CAVALCANTE (PCT ao ID: 60504901), bem como da sucessora FATIMA DE MARIA MOTA FURTADO (habilitação ao ID: 75090409). O DF não se opôs ao pedido (ID: 77185457). Arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR